Tribunal: STF
Processo: RHC 66260
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83-II DO CP.
RECURSO ORDINÁRIO QUE FORMULA PRETENSAO CONFLITANTE COM PEDIDO
ORIGINARIO, FACE A DIVERSIDADE DOS INTENTOS. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO, A PREJUDICAR A PRIMEIRA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO EX OFFICIO DA
ORDEM, A FIM DE ENCAMINHAR OS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PARA
QUE APRECIE A APLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 83-II DO CP.